Tribunal: TCU
Processo: 038.924/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.924/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Alves Teixeira (XXX.772.806-XX); Analucia de Morais Vieira (XXX.670.886-XX); Dione Amaral Macedo (XXX.155.066-XX); Elmar Gonzaga Goncalves (XXX.070.337-XX); Geraldo Batista de Melo (XXX.074.946-XX); Gilda Paula Santos (XXX.257.341-XX); Helena Aparecida Batista Rodrigues Borges (XXX.051.861-XX); Josildo de Azevedo (XXX.369.946-XX); Nassime Jose Junior (XXX.076.118-XX); Patricia Alves de Macedo Batista (XXX.501.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.